Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes.
2. Protocolado acordo extrajudicial formalizado entre as partes litigantes, cabe ao juízo de origem averiguar a [presença dos requisitos necessários para sua homologação. 2.1. O pedido de suspensão do feito encontra-se em perfeita consonância com o art. 3o, §3o, do CPC, ainda que não tenha havido a constituição de advogado e citação da parte devedora. Entendimento diverso desestimula a solução consensual de conflitos, afrontando, ainda, entendimento do STJ e desta Casa. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.